Tribunal: TJDFT
Processo: 0723838-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas.

As condições do flagrante – informações sobre o tráfico de drogas, oriundas do Núcleo de Operações, por pessoa com as características físicas da ré, a fuga imediata do homem que a acompanhava, - somadas ao envio, à ré, do documento de identidade para retirada da droga em nome da amiga e aos depoimentos das testemunhas em juízo e na delegacia são suficientes para demonstrar o crime de tráfico de drogas. Apelação não provida.